Tribunal: CARF
Processo: 10675.903689/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.903689/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.048 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
CTM - CONSTRUTORA TRIÂNGULO MINEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
LUCRO
PRESUMIDO.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
EMPREITADA.
FORNECIMENTO DE MATERIAL. PERCENTUAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA ATIVIDADE PRESTADA.
Até a publicação da Instrução Normativa no 480/2004, na atividade de
construção por empreitada, o percentual a ser aplicado sobre a receita bruta
para determinação da base de cálculo da IRPJ será de 8% (doze por cento),
quando houver emprego de materiais, em qualquer quantidade.
Após a edição daquela norma, a construção por empreitada com emprego de
materiais, para fins de aplicação do referido percentual, é a contratação por
empreitada de construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro
todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais
incorporados à obra.
Todavia, somente é possível identificar a aplicação do percentual mais
benefício ao contribuinte na hipótese de o contribuinte comprovar a natureza
de sua atividade, o que não verificou-se no caso concreto.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.903689/2012-99
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903689/2012-99

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Trata-se o presente processo da declaração de compensação lastreada na
PER/DCOMP no 08525.83419.250110.1.3.045018, data de transmissão 25/01/2010, cujo direito
creditório tem origem em um suposto pagamento indevido ou a maior de IRPJ – lucro
presumido, referente ao 4o trimestre de 2004 – data de vencimento 31/01/2005.
Tal como consta da PER/DCOMP em questão, o valor original do crédito inicial é
de R$ 18.860,19, o total dos créditos utilizados de R$ 14.454,70 e o total dos débitos
compensados é de 23.688,36. Já o DARF que teria sido originado o pagamento indevido ou
maior é de R$ 25.338,92.
Em 01/10/2012, foi emitido o despacho decisório no de rastreamento 038060879,
o qual não homologou a compensação declarada. Conforme consta de tal documento (fls. 09 do
e-processo), foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em face dessa não homologação, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 13/24 do e-processo), alegando, em síntese, que:
(A)
Possui como objeto a prestação de serviços de construção civil com
fornecimento de material e ao realizar o cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”),
relativos ao 4o Trimestre de 2004, houve equívoco quanto à correta base de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903689/2012-99

cálculo dos tributos devidos, sendo utilizado o parâmetro de 32%, sendo correto
os valores de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL);
(B)
Em função do equívoco, o contribuinte recolheu os valores de R$
36.231,53 de IRPJ e R$ 15.203,35 de CSLL, quando, na verdade, o valor correto
deveria ter sido de R$ 6.478,73 para o IRPJ e de R$ 5.773,26 para a CSLL, como
demonstrado na tabela abaixo reproduzida (fls. 15 do e-processo):

(C)
As notas fiscais mencionadas foram apresentadas e constam das fls. 64/69
do e-processo;
(D)
Diante disso, foi recolhido um valor a maior de R$ 39.182,89, também
demonstrado em quadro ilustrativo (fls. 15 do e-processo):

(E)
Desse montante, uma parte foi utilizada na presente compensação, no
montante de R$ 14.454,70, o qual devidamente corrigido atingiu exatamente o
valor de R$ 23.688,36.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903689/2012-99

(F)
O contribuinte tentou retificar a DCTF original entregue em 11/02/2005,
não logrando êxito pois o programa gerador da Declaração não mais se encontrava
disponível no sítio da RFB.
Embora o contribuinte mencione a existência de pagamentos indevidos de IRPJ e
CSLL, no presente PER/DCOMP o crédito informado possui origem tão somente no IRPJ.
Em sessão de 19/12/2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (“DRJ/SP1”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 72 do e-processo):
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. A mera alegação da existência do crédito,
desacompanhada de elementos cabais de prova quanto aos motivos determinantes das
alterações nos débitos declarados originalmente por intermédio de DCTF, não é
suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Segundo trechos do acórdão (fls. 75/76 do e-processo):
7.1. De se notar que a DCTF é instrumento de confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário, conforme legislação de regência (art.
5.o do Decreto-lei no 2.124/84, e Instruções Normativas da RFB que dispõem sobre a
DCTF).
8. O Contribuinte questiona o Despacho Decisório, que não homologou a compensação,
afirmando possuir crédito em face da Fazenda Pública. Para sustentar esta afirmação
alega que efetuou um recolhimento a maior de R$ 39.182,89, e tentou retificar a DCTF
original entregue em 11/02/2005, não logrando êxito pois o programa gerador da
Declaração não mais se encontrava disponível no sítio da RFB.
8.1. Esclareça-se que a elaboração de DCTF retificadora, não é, por si só, suficiente
para fazer prova em favor do contribuinte. Mantém-se, nesses casos, a necessidade de
comprovação documental do quanto alegado (ou seja, do pagamento indevido,
conforme definido no art. 165 do CTN), por meio da apresentação da escrituração
contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, os Livros Diário e Razão, em
obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
[...]
8.4. Ou seja, no presente caso, caberia à Manifestante, em respeito à verdade material,
além de apresentar cópia da DCTF retificadora, indicar os motivos fáticos que
ensejaram a redução dos tributos devidos, bem como demonstrar documentalmente a
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903689/2012-99

correção das alterações na referida DCTF, além de comprovar que a atividade por ela
realmente desenvolvida enseja o benefício da reivindicada redução de alíquota.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário, no qual
reitera todos os seus argumentos de defesa e apresenta ainda o seu Livro Razão o qual demonstra
o lançamento de todas as notas fiscais mencionadas no presente processo, as quais supostamente
dariam origem ao pretendo direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
10/01/2014 (fls. 79 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
11/02/2014 (fls. 82 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como já relatado, trata-se de PER/DCOMP referente a pagamento efetuado, em
31/01/2005, a título de IRPJ, relativo ao 4a trimestre do ano-calendário de 2004.
O crédito compensado decorreria do fato de o contribuinte haver confessado na
DCTF e recolhido tributos, apurados sob o regime de apuração baseado no Lucro Presumido, a
partir da aplicação do percentual de 32% sobre a sua receita bruta, quando, em decorrência da
receita se referir à atividade de construção civil com fornecimento de material, o percentual
aplicável para a determinação do Lucro Presumido ser o de 12% para a CSLL e 8% para o IRPJ.
Nesse sentido, veja-se a redação, vigente à época dos fatos, dos artigos 15 e 20 da
Lei no 9.249/1995:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903689/2012-99

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual
se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring).
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de
escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida
na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas
jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo
percentual corresponderá a trinta e dois por cento.
O citado artigo 15 foi interpretado pelo Ato Declaratório Normativo COSIT no
6/1997, o qual esclareceu que, para a determinação da base de cálculo do IRPJ mensal, a
construção por empreitada com emprego de qualquer quantidade de materiais se sujeitaria
ao percentual de 8% (oito por cento), enquanto incidiria o percentual de 32% (trinta e dois por
cento) sobre a receita das atividades de construção em se tratando de empreitada unicamente de
mão-de-obra.
Ressalte-se que a Instrução Normativa no 93/1997 segue no mesmo sentido do
sobredito ato declaratório, como se nota pelos seus artigos 3o, §§ 1o e 2o, 36 e 56, in verbis:
Art. 3o À opção da pessoa jurídica, o imposto poderá ser pago sobre base de cálculo
estimada, observado o disposto no § 6o do artigo anterior.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903689/2012-99

§ 1o A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação
do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na atividade.
§ 2o Nas seguintes atividades o percentual de que trata este artigo será de:
I - 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) sobre a receita bruta auferida na revenda,
para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás
natural;
II - 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na prestação de serviços
hospitalares e de transporte de carga;
III - 16% (dezesseis por cento) sobre a receita bruta auferida na prestação dos demais
serviços de transporte;
IV - 32 % (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida com as atividades de:
a) prestação de serviços, pelas sociedades civis, relativos ao exercício de profissão
legalmente regulamentada;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza;
d) construção por administração ou por empreitada unicamente de mão-de-obra;
e) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring);
f) prestação de qualquer outra espécie de serviço não mencionada neste parágrafo.

Art. 36. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 3o,
sobre a receita bruta de cada atividade, auferida em cada período de apuração trimestral;

Art. 56. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido devida pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado corresponderá à
soma dos seguintes valores:
I - 12% (doze por cento) da receita bruta auferida no período, conforme definida na
legislação vigente;
Referido entendimento vigorou até a edição da Instrução Normativa no 480/2004,
cuja vigência teve início em 29 de dezembro de 2004. Esse novo normativo definiu como
construção por empreitada com emprego de materiais, a contratação por empreitada de
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903689/2012-99

construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra.
No caso sob exame, tratando-se do último trimestre do ano-calendário de 2004,
aplica-se, portanto, para parte do período, o entendimento que admite o fornecimento de
qualquer quantidade de material, para a aplicação do percentual favorecido na
determinação da base de cálculo do IRPJ; e para os três últimos dias de dezembro (29,30 e
31), o novo entendimento.
A questão que se põe, portanto, é saber se as provas documentais apresentadas
pelo sujeito passivo são (ou não) suficientes para comprovar que as receitas tributadas no
trimestre em questão se referem a serviços de construção civil prestados com o fornecimento de
material, nos termos fixados.
No caso em tela, o contribuinte não apresentou conjunto probatório robusto
suficiente para demonstrar o seu direito creditório de forma líquida e certa.
Em que pese a apresentação das notas fiscais, bem como do Livro Razão, o qual
demonstra a contabilização de tais valores, o cerne da questão é exatamente identificar a natureza
da atividade prestada pelo contribuinte.
Nesse aspecto, convém advertir que as notas fiscais anexadas representam tão
somente um indício de prova, o qual, todavia, poderia ser complementado, por exemplo, com os
contratos de prestação de serviço, eventuais notas fiscais de aquisição dos materiais fornecidos,
notas fiscais de remessa, Livro de Registro de Inventário, laudos contábeis etc. Mas a defesa do
contribuinte peca pela ausência de suporte probatório.
O contribuinte foi inclusive alertado pela DRJ/SP1 para tal necessidade, mas não
se desincumbiu de seu ônus de prova, complementando o seu recurso voluntário tal somente
com o Livro Razão.
Pelos documentos acostados aos autos, não é possível identificar de forma precisa
se as atividades exercidas pelo contribuinte enquadram-se como aptas a estarem submetidas ao
coeficiente de 8% e não ao de 32%, para o cômputo da base de base de cálculo do IRPJ, muito
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.903689/2012-99

embora tenha sido dada a oportunidade por duas vezes (manifestação de inconformidade e
recurso voluntário) de o contribuinte fazer tal prova.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O artigo 373, inciso I, do
novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no
70.235/1972, que, regendo as compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996,
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão da
DRJ/SP1.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital